Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-31.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006441-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (AGRAVADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0006-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, §3º, I, DO CPC - TEMA 1076 DO STJ.

1. No Tema 1.076/STJ fixou-se o entendimento que o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, em regra, os honorários devem ser estabelecidos com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, a depender da participação da Fazenda Pública, isto é, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo parte ilegítima, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência (AREsp n. 2.231.216/SP).

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, pela qual foi o Agravante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade que reconheceu a ilegitimidade da Agravada
CELIA REGINA TRAVAGINI
, excluindo-a do polo passivo da Execução Fiscal n.º 0000764-07.2016.8.11.0078, determinando o seu prosseguimento em relação à outra parte executada (id. 123857977).

Em suas razões, o Agravante alega que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais restou excessivo, levando em conta o valor atualizado da CDA, razão pela qual postula seja o Recurso conhecido e provido com a reforma da decisão agravada, no sentido de adequar a condenação em honorários advocatícios a patamar razoável, conforme os critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, sugerindo o valor de R$ 1.000,00, citando decisões proferidas em exceções de pré-executividade similares.

O efeito suspensivo foi indeferido em id. 128076692, nos seguintes termos:

“(...) Ademais, em relação aos honorários advocatícios fixados por equidade, a matéria foi afetada pela Corte Especial do STJ para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: "Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (
Tema 1.076/STJ
). Concluído em 16/03/2022 o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. Portanto, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, verifica-se, a priori, que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado
.” (id. 128076692) (g.n.)

A Agravada deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id. 135213161).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a decisão agravada foi proferida em 19/01/2022 (id. 73838722 - PJe 1º Grau) e integrada pela decisão dos Embargos de Declaração, proferida em 15/02/2022 (id. 75893369 - PJe 1º Grau), da qual se extrai, pela aba “Expedientes” o registro de ciência em 18/02/2022, com prazo em dobro para manifestação até 05/04/2022, data em que foi interposto o Agravo, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, c/c 183 do CPC.

Isento de preparo (id. 123883962).

Conclusos por redistribuição (id. 157631178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a reforma da decisão apenas para que sejam fixados os honorários pelo critério da equidade, na forma dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (id. 123857977).

No caso versando, o Juízo singular acolheu a Exceção de Pré-Executividade manejada pela agravada
CELIA REGINA TRAVAGINI
- que postulava o reconhecimento da decadência do crédito exequendo, bem como a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução, por tratar-se de sócia-retirante - mas apenas para excluir a ora Agravada do polo passivo da Execução Fiscal ajuizada na origem, determinando o prosseguimento da ação em relação à Empresa Executada e arbitrando honorários advocatícios nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade e julgo extinto
o presente feito, sem resolução de mérito,
em relação à executada Célia Regina Travagini
, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do NCPC
.

Com o trânsito em julgado desta decisão, retifique-se o polo passivo junto ao sistema processual eletrônico,
procedendo-se à exclusão de Célia Regina Travagini
. (...)” (id. 73838722, na origem) (g.n.)

Pois bem.

A exclusão do polo passivo não é discutida, até porque houve a concordância do
Agravante com a ilegitimidade da Agravada e a substituição da CDA no feito de origem.

Contudo, ao contrário do que foi narrado pelo
ESTADO
, o Juízo
a quo
não aplicou a redução dos honorários prevista no art. 90, §4º, do CPC, em sede de Embargos de Declaração (id. 75893369, na origem), contra o que não se insurgiu o Agravante em suas razões recursais (id. 123857977).

Portanto, cinge-se o presente Recurso à análise apenas e tão somente sobre a possibilidade de serem fixados, na hipótese, os honorários de sucumbência pelo critério da equidade, na forma dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Nesse tocante,
melhor sorte não assiste ao Agravante
.

Conforme destacado na decisão que negou o efeito suspensivo ao Agravo (id. 128076692), pouco antes da interposição do presente Recurso, em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação quanto ao alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC para a fixação de honorários por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP, culminando na fixação da tese do
Tema n.º 1076
, que assim dispõe:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.” (STJ.
Leading Case
REsp 1.850.512/SP, Relator: Min.
Og Fernandes
, Corte Especial, j. 16/3/2022, DJe 31/5/2022) (g.n.)

No caso destes autos, a Execução Fiscal possui valor certo, bem como é possível verificar o proveito econômico que a parte Agravada obteve com o julgamento de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade que reconheceu sua ilegitimidade, sendo plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, como o fez o Juízo
a quo
na decisão agravada.

Nesse sentido, reforçando a própria jurisprudência, assim se manifestou o STJ em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO
. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, n
o recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados
. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.” (STJ. AREsp n. 2.231.216/SP, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 06/12/2022, DJe 09/12/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA
. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.
1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos,
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. 5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício. 6. Agravo interno a que se dá provimento parcial.” (STJ. AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, Relator: Min.
Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, j. 29/8/2022, DJe 31/8/2022) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO -
EXECUÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE

PARCIALMENTE PROCEDENTE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO EQUITATIVO - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1076 DO STJ
- READEQUAÇÃO -
10% SOBRE O PROVEITO ECONOMICO (VALOR DA DÍVIDA)
- RECURSO PROVIDO
.
Segundo restou firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1076: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. E ainda: “
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
”. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1756084 MG 2018/0179298-9, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)” (TJMT. N.U 1001872-82.2021.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Sebastiao Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11/04/2023, DJe 17/04/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO A PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO CDA - PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PARTE EXEQUENTE - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EQUITATIVOS - TEMA 1.076/STJ - DEVE SER CONSIDERADO O PREVISTO NO ART. 85, §3°, NCPC - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
.
Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame. Recurso Provido.” (TJMT. N.U 1023851-86.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2023, DJe 19/04/2023) (g.n.)

Destarte, ausente qualquer exceção legal ao regramento preconizado para a Fazenda Pública, correta a fixação de honorários sucumbenciais pelo sistema de faixas feita na decisão atacada, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023